Tribunal: TJMT
Processo: 0003465-85.2015.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003465-85.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DONADIA - CPF: 314.592.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003465-85.2015.8.11.0009

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIS CARLOS FELIX VIANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A UM DOS REFINANCIAMENTOS COBRADOS – COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovado a contratação de uns dos refinanciamentos cobrados, cabe a restituição do valor indevidamente pago, na forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003465-85.2015.8.11.0009

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIS CARLOS FELIX VIANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco BMG S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Declaratória de Inexistência de Débito nº. 0003465-85.2015.811.0009, ajuizada por
Luís Carlos Felix Viana.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de: a) REJEITAR a arguição preliminar de decadência formulada pela parte ré, porquanto não se trata de reclamação de vício ou defeito no fornecimento de produtos ou serviços não duráveis, mas de busca pela declaração de inexigibilidade das cobranças por serviços não contratados com a respectiva restituição e indenização por danos morais, pretensões cujo prazo prescricional incidente é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil; b) DECLARAR nulo o refinanciamento da cédula de crédito nº 242440390, representado pelo instrumento nº 1733605, restabelecendo a cobrança das prestações do empréstimo no valor de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), devendo as parcelas descontadas em valor diverso serem abatidas dos débitos legítimos. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou as ambas as partes ao rateio das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro nos incisos I a VI, do § 2º, do art. 85, do CPC (ID 29239469).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência.

No mérito, afirma a inexistência de conduta antijurídica, uma vez que o autor/apelado realizou os contratos de empréstimos consignados, não havendo que se falar, portanto, em descontos indevidos, de maneira que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Sustenta que, não restando demonstrada a má-fé do banco ao realizar as cobranças, não há que se falar em restituição dos valores (ID 29239471).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 29241462 – Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003465-85.2015.8.11.0009

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa destacar que a matéria referente à decadência não merece ser conhecida.

É que, quanto à questão,
o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, o julgador singular afastou a referida prejudicial de mérito, por entender não se tratar de vício ou defeito no fornecimento de produtos ou serviços não duráveis, mas de busca pela declaração de inexigibilidade das cobranças por serviços não contratados com a respectiva restituição e indenização por danos morais, pretensões cujo prazo prescricional incidente é o trienal.

No entanto, ao invés de combater/impugnar os fundamentos da sentença, o réu/apelante absteve-se em repetir as teses lançadas em sua contestação, ignorando as premissas fáticas das quais se valeu o sentenciante para formar seu convencimento, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise da matéria referente à decadência, a rigor do art. 932, III, do CPC.

Superada essa questão, no tocante ao mérito, tem-se que melhor sorte não socorre o apelante.

Isso porque, consta dos autos que, o contrato de cédula de crédito bancário n°. 242440390 (ID 29237040 – Pag. 2), celebrado pelas partes em 20/06/2014, no valor de R$ 19.296,64 (dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), trata-se, na verdade, de refinanciamento dos contratos 204862737, 226922983, 228441891 e 232554388, conforme se infere da cédula de crédito bancário colacionado ao ID 29238505 – Pág. 1/4.

Aliás, existem outros 04 (quatro) empréstimos consignados decorrentes dos contratos n°s. 242536182 (ID 29237040 – Pag. 1), 244372595 (ID 29237040 – Pag. 3), 234090778 (ID 29237040 – Pag. 4) e 235387934 (ID 29237040 – Pag. 5), todos a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) prestações, nos valores individuais de R$ 128,17 (cento e vinte e oito reais e dezessete centavos), R$ 137,39 (cento e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), R$ 12,24 (doze reais e vinte e quatro centavos) e R$ 364,29 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), respectivamente, que correspondem ao valor total de R$ 642,09 (seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos) mensais.

Por outro lado, não restou demonstrado pelo réu/apelante que o contrato de refinanciamento de nº. 1733605 – ID 29239467 – Pág. 4/5 (que deu origem às prestações no valor de R$ 511,08) foi efetivamente contratado pelo autor/apelado), de maneira que não deve ele subsistir.

Nesse contexto, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, de modo que, sendo indevida a cobrança da aludida quantia de R$ 511,08 (quinhentos e onze reais e oito centavos), cabendo ao réu/apelante o dever de restituir os valores a esse título cobrados, na forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
A cobrança indevida implica no dever de restituir os valores pagos indevidamente. A repetição é devida na forma simples independente da comprovação de erro, enquanto a repetição em dobro requisita prova de má-fé, ainda que se trate de relação de consumo
. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença que aplicou a forma simples. [...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (Apelação Cível, Nº 70080407687, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 28-01-2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020